Tribunal: TJSP
Processo: 1016141-06.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"SENTENÇA - Produção antecipada de prova – Homologação de prova não apresentada pelo réu, tendo por fundamento apenas argumentações - Anulação – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016141-06.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PAULO
ADRIANO DE SOUZA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016141-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 47754 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47754
APEL. No: 1016141-06.2019.8.26.0554
COMARCA : SANTO ANDRÉ
APTE : PAULO ADRIANO RIBEIRO SANTOS
APDO : BANCO SANTANDER S/A

“SENTENÇA - Produção antecipada de prova Homologação
de prova não apresentada pelo réu, tendo por fundamento
apenas argumentações - Anulação Recurso provido.”

1)Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que homologou a prova produzida nos
autos, alegando em síntese que o apelado não
juntou documentos, sendo que houve reconhecimento
de que o apontamento resultou de fraude; a
r.sentença é contraditória com o existente nos
autos e acata a possibilidade de apontamento por
título inexistente.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões,
afirmando que houve fraude no contrato objeto da
demanda; não praticou ato ilício ou agiu de má-fé.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de produção antecipada de
provas na qual pretende o autor a apresentação de
contrato que deu origem à negativação de seu nome.
Relatou na petição inicial que já
manteve relações com o banco-réu, mas que desconhece o débito negativado, supostamente
vencido aos 08/02/2016 no valor de R$ 13.476,93
(fls. 17).
Demonstrou
ainda
que
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016141-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 47754 - S/A/V/R/R/R
3
notificação extrajudicial ao réu, recebida e não
atendida (fls. 15/16 e 19), procuração (fls. 18)
bem como o pagamento do curso do serviço (fls.
20).

O réu, por sua vez, afirmou que o
autor foi vítima de fraude, o que o exime de
qualquer responsabilidade e não juntou o contrato.
É certo que da sentença que homologa
a prova no procedimento de produção antecipada de
prova não cabe recurso, conforme prescreve o art.
382, § 4o, do Código de Processo Civil.
Contudo,
no
caso,
houve,
equivocadamente, homologação de prova que não foi
apresentada nos autos e fundamentada tão somente
em argumentações:
“Assim, considerando que
no procedimento de produção antecipada
de provas é inadmissível defesa ou
recurso,
excetuando-se
quando
houver
indeferimento total do pedido, nada mais
a
fazer
a
não
ser
homologar
por
sentença, para que produzam seus efeitos
legais, a prova produzida nestes autos,
nela englobada as afirmações do réu no
sentido da existência de fraude em um
suposto contrato.” (fls. 176)
Portanto,
o
recurso
deve
ser
conhecido e provido para anular a r.sentença.
Ademais, tendo em vista que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016141-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 47754 - S/A/V/R/R/R
4
resistência à pretensão deduzida na inicial, de
rigor a imposição dos ônus sucumbenciais ao banco-
apelado que deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários de advogado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.
85, 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator